Tribunal: STJ
Processo: 0004733-19.2021.8.16.0174
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111799 - PR(2023/0427509-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROSIMARA PIRES DO PRADO
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: INDIANARA GIRARDI DA SILVA
CORRÉU
: KAYO MURILO DEVOLATKA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 35,
DA
E 386, VII, DO CPP. SENTENÇA.
CAPUT,
LEI N. 11.343/2006,
ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO CRIME. CONFIGURAÇÃO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e503a348-4b9c-4af8-83fc-cc543930d510

RECURSO ESPECIAL No 2111799 - PR (2023/0427509-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROSIMARA PIRES DO PRADO
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: INDIANARA GIRARDI DA SILVA
CORRÉU
: KAYO MURILO DEVOLATKA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 35, CAPUT,
DA
E 386, VII, DO CPP. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO
LEI N. 11.343/2006,
PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO
CRIME. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DELITO
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Rosimara Pires do Prado
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da
Apelação Criminal n. 0004733-19.2021.8.16.0174 (fls. 367/406).
A recorrente aponta violação dos arts. 35,
da
e 386,
caput,
Lei n. 11.343/2006;
VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, afirma que não há prova inequívoca
de estabilidade e permanência, com inexistência de vínculo associativo duradouro.
Requer, diante disso, a absolvição, pelo crime de associação para o tráfico.
Sustenta que somente duas conversas interceptadas mencionariam a
recorrente, sem outras diligências ou diálogos diretos que comprovem a alegada
associação criminosa.
Documento eletrônico VDA52696026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 6104e007-45bd-40ad-9f14-0ed871002cd9

Contrarrazões apresentadas às fls. 426/431.
O recurso foi admitido na origem (fls. 433/436).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial (fls. 449/452).
É o relatório.
VOTO
Verifica-se que, em sede de apelação do Ministério Público, o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná manteve a absolvição da recorrente, quanto ao
da
art. 33
como entendido na sentença,
Lei n. 11.343/2006,
mas a reformou para condenar a
. Assim, a insurgência da recorrente, no
recorrente pelo
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
especial, diz respeito ao restabelecimento da absolvição, por ausência de estabilidade e
permanência e insuficiência probatória.
Entretanto, razão não assiste à recorrente. Quando absolvida pelo delito de
associação para o tráfico de drogas, na sentença, o Magistrado relevou que não
havia estabilidade e permanência do vínculo associativo e que não teria ficado
demonstrada a congregação estável e permanente dos agentes para a prática do delito
, uma vez que
de tráfico de entorpecentes
apenas o conteúdo de duas conversas
interceptadas não é capaz de provar a estabilidade necessária para caracterizar o crime
(fl. 278).
de associação para o tráfico
No entanto, em sede de apelação ministerial, a Corte local reformou a
sentença, para condenar a recorrente como incursa no
da
Na
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
hipótese, o Colegiado entendeu estar comprovada a materialidade e autoria da
associação, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, demonstradas
. O colegiado
por interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais
reputou idôneos o Relatório de Encerramento da “operação RD” (mov. 88.1), os áudios e
degravações (movs. 88.14, 88.15 e 88.26) e os depoimentos dos policiais Daniel
Clemente Pascko e Ivanilso Antônio Trojan, os quais detalharam o
, a
modus operandi
hierarquia e a distribuição de tarefas (fls. 381/395).
Confira-se alguns trechos do acórdão recorrido (fls. 373/388):
[...]
Documento eletrônico VDA52696026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 6104e007-45bd-40ad-9f14-0ed871002cd9

Diante disso, verifica-se que em razão do deferimento das interceptações
telefônicas, foi possível desvendar a prática delitiva e o envolvimento das acusadas,
o que reforça a tese de sua indispensabilidade para a apuração de práticas
criminosas, que de outro modo não seria possível.
A interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, com
fundamento em indícios de autoria e materialidade delitiva, nos termos do
o,
art. 2
inciso I, da
não apresenta irregularidade alguma, mas mostrou-se neste
Lei 9.296/96,
caso útil ao esclarecimento sobre a participação e atribuição de cada agente na
empreitada criminosa.
[...]
Oportuno ressaltar, ademais, que o crime previsto no artigo 35, da
não é acessório do delito de tráfico de drogas, razão pela qual
Lei no 11.343/06
desnecessária a apreensão dos entorpecentes acaso a estabilidade e permanência
do vínculo associativo possa ser demonstrada (fl. 383).
[...]
Conforme minuciosamente relatado pelos Policiais Militares Daniel e Ivanilso
que atuaram no caso, resumidamente, tem-se que a partir da operação realizada em
conjunto com a Polícia Civil, através das interceptações telefônicas, foi possível
identificar conversas relacionadas com as rés, do qual o detento Kayo tentou se
relacionar com a ré Indianara para obter lucros com o tráfico de drogas fora da
cadeia. Indianara, por sua vez, trabalhava em uma boate, cujo a proprietária era
Rosimara, vendendo entorpecentes nesse local e ganhando comissão pela venda de
buchas de cocaína, em que sua patroa, tinha a detenção do valor maior (fl. 388).
[...]
Nesse contexto, infere-se que a Corte de origem, soberana na análise
aprofundada das provas, apontou elementos idôneos e judicializados para demonstrar
preenchidos os requisitos para o crime de associação para o tráfico de drogas. E tendo a
Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a
corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas e
, inviável, no caso em tela,
associação para o tráfico, afastando o pleito absolutório
entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-
(
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial AREsp n. 2.960.542/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
2/9/2025,
de
– grifo nosso).
10/9/2025
Nesses termos, para afastar a conclusão do acórdão recorrido e entender pela
absolvição da recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência descabida, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço

Documento eletrônico VDA52696026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 6104e007-45bd-40ad-9f14-0ed871002cd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.111.799 / PR
Número Registro: 2023/0427509-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047331920218160174 00085181820238160174 47331920218160174 85181820238160174
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSIMARA PIRES DO PRADO
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: INDIANARA GIRARDI DA SILVA
CORRÉU
: KAYO MURILO DEVOLATKA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 127c183a-5395-4ca2-b5f7-ca715997d149

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 127c183a-5395-4ca2-b5f7-ca715997d149